Tribunal: TJDFT
Processo: 0750302-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO. PENSIONAMENTO. EX-CÔNJUGE. IDADE. ESTADO DE SAÚDE. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE COMPROVADAS. INALTERADA A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o recorrente requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente, com o objetivo de obter a exoneração da obrigação de prestar pensão de alimentos a sua ex-exposa.
2. A obrigação de pensionamento, no presente caso, decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade, mesmo após a dissolução do vínculo conjugal, desde que demonstrada a incapacidade pessoal do alimentando de suprir suas próprias necessidades materiais, nos termos dos artigos 1694 e 1695, ambos do Código Civil.
3. A modificação dos alimentos requer a demonstração da existência de fato novo, ou seja, ocorrência de circunstância superveniente em relação à situação financeira do alimentante, ou mesmo em relação às necessidades da alimentada, nos termos do art. 1699 do Código Civil.
4. Diante da necessidade da ré e da comprovada a capacidade financeira do alimentante, o binômio possibilidade-necessidade está devidamente preenchido no presente caso, razão pela qual deve ser mantida a correta sentença apelada.4.1. Com efeito, ausente a comprovação de alteração das condições financeiras do demandante desde a época em que a quantia de alimentos foi fixada, a obrigação subsequente deve se manter inalterada.
5. Diante da idade da alimentada é visível sua real dificuldade de inserção no mercado de trabalho, razão pela qual não se mostra razoável a exoneração da obrigação alimentícia.
6. Apelação conhecida e desprovida.